Tribunal: TJPA
Processo: 0875942-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875942-13.2020.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO, BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0875942-13.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO

ADVOGADOS: BEATRIZ VELASCO DA PENHA E CELIA DO SOCORRO PUGA MARTINS

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO EMBARGANTE, RECONHECENDO EXCESSO PARCIAL NA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE: ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DO AVENÇADO. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. ART. 940 DO CC/2002. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO/BANCO: INEXISTÊNCIA DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE: O título extrajudicial corresponde aos requisitos exigidos pelo art. 783 do CPC/2015, constituindo-se em título certo, liquido e exigível.

Não verifica-se abusividade no estabelecido na Cláusula 11 do Compromisso de Pagamento Extrajudicial.

A cobrança promovida pela instituição bancária se deu por meio judicial, desse modo, aplica-se ao caso a normativa inserida no art. 940 do Código Civil, assim não verificada má-fé da instituição financeira incabível o pagamento em dobro do que foi cobrado. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

II – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S.A.:
A pretensão recursal da instituição financeira não merece prosperar, eis que os documentos dos autos comprovam o excesso de execução, devendo a exequente ajustar o cálculo pertinente à execução, subtraindo-se o valor do período em que houve pagamento, bem como a taxa de comissão de permanência.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

III – ambos os recursos são conhecidos e DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0875942-13.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO

ADVOGADOS: BEATRIZ VELASCO DA PENHA E CELIA DO SOCORRO PUGA MARTINS

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO
e
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos dos
Embargos à Execução
.

Na inicial dos embargos à execução, afirma
MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO
que
a execução se pautou em cédula de crédito bancária
emitida pelo
BANCO DO BRASIL AS
. Disse que a instituição financeira pleiteava o recebimento do importe de R$ 205.460,03 (duzentos e cinco mil quatrocentos e sessenta reais e três centavos), no entanto afirmou que restava caracterizado o excesso de execução, pois o valor devido seria do importe de R$ 51.023,28 (cinquenta e um mil vinte e três reais e trinta e oito centavos). Ressaltou que, pela cobrança em excesso, far-se-ia necessária a restituição em dobro do indébito, conforme preceitua o CDC/90. Comenta que se faz necessária a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o CDC/90.

Posteriormente, a impugnação os embargos foram apresentados pela instituição financeira requerida, arguindo pela legalidade completa da execução (ID. 7472828).

Ato contínuo, tendo as partes se manifestado pela falta de interesse de conciliação, o juízo de piso anunciou o julgamento antecipado da lide (ID. 7472843).

Prolatada sentença (ID. 7472845), o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do embargante. Nesse sentido, o
Juízo a Quo
considerou pela existência de excesso na execução, face ao período de débito cobrado de 05 de agosto de 2018 a 05 de outubro de 2019, o qual já teria sido adimplido pelo embargante.

APELAÇÃO apresentada pelo embargante (ID. 7472852), onde sustenta: 1) pela inexistência de inadimplemento da obrigação; 2) da ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo extrajudicial; 3) do excesso da execução no que tange a abusividade da cláusula 11 do termo de compromisso executado, o qual prevê que da falta de cumprimento integral desse termo, a dívida voltaria a ser cobrada pelo seu valor original; 4) da aplicação do CDC e a necessidade do pagamento em dobro do valor cobrado à maior.

APELAÇÃO apresentada pela instituição financeira embargada (ID. 7472865), onde argumenta: 1
) que os valores pagos no período considerado já adimplido pelo juízo de piso foram recolhidos à menor do que previamente estipulado em contrato
, motivo pelo qual não haveria que se falar, conforme os cálculos apresentados pela parte, em excesso na execução; 2) que a distribuição e o valor do ônus de sucumbência se sucederam de maneira desarrazoada, eis a sucumbência mínima do banco recorrente.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0875942-13.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO: MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO

ADVOGADOS: BEATRIZ VELASCO DA PENHA E CELIA DO SOCORRO PUGA MARTINS

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço de ambos os recursos de apelação, eis que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A sentença recorrida foi a que acolheu em parte os embargos à execução, de modo a considerar que parte do valor da cédula de crédito bancária havia sido adimplida pelo embargante, excluindo do montante da execução os valores das parcelas referentes ao período de agosto de 2018 a outubro de 2019, bem como afastou o encargo de comissão de permanência correspondente ao referido período, no mais, manteve a executividade do avençado no título executivo extrajudicial. Atribuiu a ambos os litigantes e na mesma proporção o pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO

Volta-se o recorrente MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO contra a sentença mencionada, alegando 1) ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo extrajudicial, 2) Afirmando que há excesso de execução do período de 05/2017 a 07/2018 além do período já reconhecido de 08/2018 a 10/2019; 3) Requereu que seja reconhecida a abusividade da Cláusula 11 do Compromisso de Pagamento Extrajudicial; 4) Requereu a condenação do recorrido para pagar em dobro os valores cobrados indevidamente e 5) que a parte adversa arque com o pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.

O título executivo será revestido de exigibilidade quando inadimplido pelo devedor, decorrendo, em consequência, a mora; de certeza, quando a própria literalidade permita a comprovação do direito e do vínculo obrigacional entre as partes; e, de liquidez, se comportar a delimitação do
quantum
da obrigação assumida e determinada ou determinável. Assim, não obstante as adequações pertinentes ao
quantum
devido, não há que se falar em ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título executivo extrajudicial.

Verifica-se ainda ser incabível o pedido do apelante no tocante ao que pretende que seja reconhecido o pagamento do período de 05/2017 a 07/2018, posto que na própria petição inicial da ação de execução o exequente afirma que o inadimplemento iniciou somente em 08/2018.

Na sentença fora reconhecido o adimplemento, referente ao período de 08/2018 a 10/2019, nesse aspecto, constata-se que houve o pagamento devido conforme se denota do id. 7472808 - Pág. 15/ 19 - 7472809 - Pág. 2/7472809 - Pág. 10.

Nesse âmbito constata-se que a CCB previa originalmente o pagamento do empréstimo nas seguintes condições: 96 parcelas no valor de R$ 2.861,57 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e uma parcela de R$ 2.859,03 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e três centavos), com primeiro vencimento em 25/06/2015 e a última parcela para 25/05/2023. O que se deu em função da renegociação das condições de pagamento, mediante compromisso de pagamento extrajudicial (id n. 7472811 - Pág. 3/5). Na respectiva avença há previsão de que o inadimplemento da nova condição de pagamento, a dívida voltaria a ser cobrada pelo seu valor original.

Dessa forma, não há que se falar em abusividade da Cláusula 11 do Compromisso de Pagamento Extrajudicial; posto que o embargante se beneficiou das condições de pagamento com valores renegociados, de modo que mediante o inadimplemento destes termos pactuados é que voltou-se a se estabelecer os valores originais da CCB.

Portanto, não verifica-se abusividade no estabelecido na Cláusula 11 do Compromisso de Pagamento Extrajudicial; mas sendo devido que se reconheça a quantia adimplida e se efetue o desconto devido sobre o
quantum
total da dívida.

Requer ainda o recorrente que seja reformada a sentença no sentido de aplicar a restituição em dobro do valor que já havia sido pago referente à cédula de crédito bancária, aduzindo que se aplica ao caso a norma inserta no parágrafo único do art. 42 do CDC e 940 do Código Civil.

Verifica-se que no caso em tela não se aplica a normativa disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pois apesar de haver relação de consumo entre as partes, a cobrança promovida pela instituição bancária se deu por meio judicial. Desse modo, aplica-se ao caso a normativa inserida no art. 940 do Código Civil.

Nesse aspecto, verifica-se que a orientação do STJ é no sentido de que a restituição que trata o art. 940 do CC deve ocorrer quando (1) a cobrança se dá por meio judicial e (2) a má-fé do demandante fica comprovada, conforme demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, "nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AgInt no AREsp 2.005.562/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 30/5/2022). Aplicação da Súmula 83 do STJ.

2. No tocante à repetição do indébito em dobro, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.752.351/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/6/2021). Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Quanto à regularidade do procedimento eleito pelo exequente, o Tribunal de origem anotou que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, apesar de prever a obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja), também permitia ao credor postular a obrigação de pagar quantia certa, como prestação substitutiva. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório.

2.
Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que, "Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art 940 do CC 2002)" - REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015.

3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.380.757/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Então, não obstante as alegações do recorrente, o que se verifica é que discutiu-se na demanda em questão os valores em aberto decorrentes do negócio jurídico firmado pelas partes, havendo interpretação pela instituição bancária de que o valor seria maior do que o valor que o executado indicou como devido, desse modo não há que se falar em má-fé, considerando que a cédula de crédito bancária era existente e que esta não estava quitada, então a mera discussão sobre o
quantum
que restava devido pela avença, o que envolve, inclusive, interpretação das cláusulas do que fora pactuado, não pode, por si só, caracterizar a conduta de má-fé por parte do exequente.

Sendo assim, não sendo caracterizada a má-fé por parte do Banco do Brasil S.A. não há que se falar em pagamento em dobro do valor cobrado na execução.

Desse modo, não há que se falar em alteração da sentença no tocante aos pontos trazidos por meio da presente apelação, interposta por MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO, não sendo cabível a restituição em dobro dos valores anteriormente adimplidos, de acordo com a fundamentação exposta.

Dessa forma, sendo acatado qualquer pedido trazido nesta apelação, mantém-se a distribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença, em razão de ter ocorrido a sucumbência recíproca e tendo o juízo
a quo
condenado cada uma das partes a metade das custas processuais e fixado os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, o que se mostra compatível com o disposto no art. 85, §2º do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO
, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com a fundamentação aqui delimitada.

APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADA PELO BANCO DO BRASIL S.A.

Volta-se o recorrente contra a sentença alegando que os valores considerados adimplidos pelo juízo de piso foram recolhidos à menor e que o valor referente à sucumbência deveria ser arcado pelo recorrido.

Busca a instituição financeira a reforma da sentença alegando que os valores considerados adimplidos pelo juízo singular não correspondem ao que fora pactuado na cédula de crédito bancário, de forma que deve ser incluído na execução todos os encargos de mora e ainda o período que fora excluído, uma vez que não houve o devido adimplemento por parte do executado/embargante.

Na sentença fora reconhecido o adimplemento, referente ao período de 08/2018 a 10/2019, nesse aspecto, constata-se que houve o pagamento devido conforme se denota do id. 7472808 - Pág. 15/ 19 - 7472809 - Pág. 2/7472809 - Pág. 10.

Nesse âmbito constata-se que a CCB previa originalmente o pagamento do empréstimo nas seguintes condições: 96 parcelas no valor de R$ 2.861,57 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e uma parcela de R$ 2.859,03 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e três centavos), com primeiro vencimento em 25/06/2015 e a última parcela para 25/05/2023.

Contudo, houve uma renegociação das condições de pagamento, mediante compromisso de pagamento extrajudicial (id n. 7472811 - Pág. 3/5). Na respectiva avença há previsão de que o inadimplemento da nova condição de pagamento, a dívida voltaria a ser cobrada pelo seu valor original.

Apesar de tal previsão, não se pode considerar que o valor total da cédula de crédito bancário está totalmente inadimplido, uma vez que houve o pagamento de acordo com o avençado no período referente a 08/2018 a 10/2019, consubstanciado no valor de R$ 3.545,89 (três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Além disso, conforme se verifica na própria petição inicial da ação de execução o próprio exequente afirma que o inadimplente iniciou somente em 08/2018. Desse modo, verifica-se que enquanto estava vigorando os termos da cédula de crédito de id. 7472808 - Pág. 1-7, o empréstimo estava sendo adimplido pelo credor. Somente após, quando os litigantes firmaram novo termo de pagamento, mediante compromisso de pagamento extrajudicial (id n. 7472811 - Pág. 3/5) é que passou a ocorrer o inadimplemento.

Sendo assim, não há que se falar em inadimplemento total da cédula de crédito bancário e sim inadimplemento parcial, de modo que o vencimento antecipado da dívida não abrange o valor total do empréstimo descrito na CCB, devendo-se descontar a quantia adimplida da dívida total consubstanciada na cédula de crédito bancária.

Ao verificar os autos, entendo que a pretensão recursal da instituição financeira não merece prosperar, eis que os documentos dos autos comprovam o excesso de execução, tendo em vista a quitação das parcelas no período de agosto de 2018 a outubro de 2019, havendo comprovantes de pagamento juntados pelo embargante (id n. 21769990 - Pág. 15 a 19 e 21769991 - Pág. 1 a 10), de modo que os encargos por inadimplemento (comissão de permanência) no referido período também são incabíveis, devendo ser afastados do cálculo da execução.

Portanto, diante do excesso na execução aqui mencionada, deve o exequente ajustar o cálculo pertinente à execução, de modo que tal período, em que houve pagamento, bem como a taxa de comissão de permanência do respectivo período sejam retirados do valor da execução.

Não havendo, neste ponto, qualquer reparo a ser realizado na sentença, a qual deve ser mantida neste aspecto, deixando de ser provido o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Por esse mesmo caminho, não há o que se falar em alteração na distribuição do ônus de sucumbência, mantendo-se o que fora firmado na sentença, de modo que caberá a
cada uma das partes a metade das custas processuais e fixado os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, o que se mostra compatível com o disposto no art. 85, §2º do CPC/15

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. , mas NEGO-LHE PROVIMENTO, de acordo com a fundamentação aqui delimitada.

Conclui-se pelo

1)

Conhecimento e desprovimento da apelação interposta por
MAURICIO UBIRAJARA VELASCO DE AZEVEDO

2)

Conhecimento e desprovimento da apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Belém,

de

2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023